Tribunal: TJDFT
Processo: 0734092-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Imissão de posse contra ocupante de imóvel inventariado. Discussões que fogem à natureza do inventário. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Interpretação do art. 612, CPC, sobre o limite de questões que podem ser decididas dentro do inventário.
II. Questão em discussão
2. Pretensão de expedição de imissão de posse contra ocupante de imóvel inventariado.
III. Razões de decidir
3. Diante de discussões como, validade do testamento ou manifestação de última vontade, a existência de uniões estável, filhos não reconhecidos, ou questões relacionadas a contratos celebrados pelo falecido, imissão de posse contra terceiros, essas matérias devem ser resolvidas por meio de ação própria, nas vias ordinárias, conforme exige o art. 612 do CPC. Dessa forma, assegura-se que o processo de inventário continue com a sua função essencial, sem a necessidade de paralisar ou comprometer seu andamento com
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.